Tribunal: TJMT
Processo: 1012071-31.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012071-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KATIELI CASTILHO ARAUJO - CPF: 061.854.381-35 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – INAPLICABILIDADE – SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Condenação por dano moral fixada em valor elevado.

A documentação dos autos aponta a existência de uma segunda anotação em desfavor da parte recorrida, sendo impositivo considerar a sua existência para a fixação do valor devido a título de reparação civil decorrente do dano moral.

Inteligência da Súmula nº 29 da TRU do Estado de Mato Grosso que determina a consideração da existência de anotações posteriores, incapazes de afastar o dano moral, porém que devem ser computadas para o fim de estabelecimento do valor da reparação civil.

Mitigação do valor da reparação moral que encontra aplicação no cotejo da prova e das circunstâncias aplicáveis à fixação do
quantum
devido a título de reparação civil por dano moral.

Afastada a modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora; marco inicial que decorre da norma objeto da Súmula nº 54 do STJ.

Sentença que merece parcial reforma.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1012071-31.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta
, proponho

JULGAR PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte Promovida a pagar à parte Promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho também
declarar inexistente o débito
inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos, bem como determinar que a parte promovida exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de que seja reduzida a condenação por danos morais e que seja modificado o termo inicial de incidência dos juros de mora fixado desde o evento danoso para que tenha cômputo a partir do arbitramento.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso e a condenação da parte recorrente nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1012071-31.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral se mostra elevado o que importaria em enriquecimento ilícito da parte recorrida, bem assim que seja alterado o marco inicial da incidência dos juros de mora estabelecido na sentença recorrida.

A sentença reconheceu a ilegalidade do débito levado à inclusão em órgão de proteção ao crédito, declarando-o inexistente e condenando a reparar danos morais na importância de R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

Assiste razão em parte ao recorrente.

De início constata-se que a pretensão de reforma cinge-se ao
quantum
fixado para reparar o dano moral experimentado, e também ao termo inicial de incidência dos juros de mora que foram fixados na sentença do juízo a quo a partir do evento danoso, sustentando a recorrente seja ele computado a partir do arbitramento.

Logo, superado o pleito declaratório já apreciado pela sentença do juízo singular, acerca do qual a qual não houve insurgência das partes, limita-se a matéria do presente recurso aos pontos acima especificados.

Com efeito, conquanto tenha a sentença recorrida fundamentado a quantificação do dano moral à vista dos requisitos declinados como razão de decidir, entendo que está a merecer readequada.

A sentença recorrida restou assim fundamentada acerca da quantificação do dano moral:

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

De ver-se que o juízo a quo aplicou os fundamentos suficientes à quantificação da reparação civil decorrente do dano moral, contudo, descurou-se de considerar a existência de uma segunda anotação em nome da parte recorrida.

É certo que os fundamentos declinados na sentença recorrida se apresentam suficientes e devidos ao estabelecimento do
quantum
devido a título de reparação por dano moral, eis que o legislador não previu especificamente os parâmetros para o seu alcance.

Contudo, é de se observar no caso em exame que a parte recorrida possui, além da anotação objeto da presente demanda, uma segunda anotação que, muito embora não serviu para afastar a caracterização do dano moral, deve ser considerada no cômputo da fixação do valor a ser pago a título de reparação civil por dano moral.

Inclusive nesse sentido anota o enunciado da Súmula

nº 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, aprovada em 06-junho-2023
, cuja redação colaciono
:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

E exatamente em razão de tal fundamento é que a reparação moral deve considerar não só os elementos anotados na sentença recorrida, como também a eventual existência de anotações posteriores, o que deve servir para mitigar a reparação, abrandando-a.

Nesse sentido, colhe-se do documento de Id. nº 177385024 que a parte recorrida possui duas anotações, sendo uma delas a que se constitui como objeto dos autos.

Decorre, pois, que a fixação do valor devido a título de reparação por danos morais deve ser reduzido dada a existência de uma segunda anotação.

Assim, baseando-se nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, na extensão do dano e na situação econômica do agente agressor e do ofendido entendo suficiente para o estabelecimento da reparação por dano moral o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), ao qual deverá ser acrescido a correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Oportuno registrar que referido valor se adequa às circunstâncias dos autos e, com maior cabimento, em face da existência de outra anotação.

Quanto à pretensão de reforma do termo inicial de incidência dos juros de mora não assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, houve o juízo singular por lançar entendimento pacífico e inclusive objeto de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, Súmula nº 54 do STJ, cuja redação transcrevo como fundamento de decidir:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
.

Logo, nenhuma reforma deve ser aplicada acerca de tal ponto, devendo nesse sentido ser improvido o recurso manejado.

Afasto a condenação da parte recorrente nas sanções da litigância de má-fé, eis que exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, com fundamento no princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Sem condenação nos ônus da sucumbência.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023